Tribunal: TJDFT
Processo: 0738009-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738009-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NDT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal (R$ 5.852.428,75), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o art. 2o da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e o art. 202 do CTN definem claramente a necessidade de menção ao número do processo administrativo ou ao auto de infração no qual foi apurada a quantia devida, sendo a sua ausência motivo suficiente para a declaração de nulidade da CDA por prejudicar o exercício do direito de defesa da agravante diante do desconhecimento da origem da dívida; 2) é confiscatória a multa exigida, pois representa mais de 100% do principal. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da execução fiscal e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da CDA. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, ao que consta da CDA de ID 41473148 do processo originário, ela contém todas as informações relativas à origem e natureza da dívida, além dos dispositivos legais aplicáveis. Além disso, não está demonstrado o prejuízo ao direito de defesa da agravante. Já em relação à multa tida por confiscatória (superior a 100% do principal), entendo que essa questão demanda uma análise mais detida das razões que levaram à sua aplicação, o que recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator